Tribunal: TJPA
Processo: 0004047-26.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. PROCEDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. VIABILIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de porte de droga para uso pessoal, quando todos os elementos carreados durante a instrução processual convergem para apontar as apelantes como traficantes. 2. Restando preenchidos os requisitos legais da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu grau máximo.3. Deve ser modificado o regime inicial para o aberto, diante da pena definitiva fixada, em conformidade com o disposto no art. 33, §2º, ?c?, do CPB. 4. Preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Vara da Execução Penal.5. A condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de decote da condenação ou sua redução pela condição de hipossuficiente financeira do réu.6. Recursos conhecidos e parcialmente providos, para redimensionar a pena aplicada às 03 apelantes, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0004047-26.2014.8.14.0401
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: JENIFER DOS SANTOS RODRIGUES, CLEYCE DOS SANTOS RODRIGUES (DEFENSOR PÚBLICO BRUNO BRAGA CAVALCANTE) E KELLY CRISTINA RAMOS PANTOJA (DEFENSOR PÚBLICO LUIZ ANTONIO NASCIMENTO RAMOS)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. PROCEDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. VIABILIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de porte de droga para uso pessoal, quando todos os elementos carreados durante a instrução processual convergem para apontar as apelantes como traficantes.
2.
Restando preenchidos os requisitos legais da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu grau máximo.
3.
Deve ser modificado o regime inicial para o aberto, diante da pena definitiva fixada, em conformidade com o disposto no art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB.
4.
Preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Vara da Execução Penal.
5.
A condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de decote da condenação ou sua redução pela condição de hipossuficiente financeira do réu.
6.
Recursos conhecidos e parcialmente providos, para redimensionar a pena aplicada às 03 apelantes, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 22 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0004047-26.2014.8.14.0401
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: JENIFER DOS SANTOS RODRIGUES, CLEYCE DOS SANTOS RODRIGUES (DEFENSOR PÚBLICO BRUNO BRAGA CAVALCANTE) E KELLY CRISTINA RAMOS PANTOJA (DEFENSOR PÚBLICO LUIZ ANTONIO NASCIMENTO RAMOS)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Jenifer dos Santos Rodrigues (1ª apelante), Cleyce dos Santos Rodrigues (2ª apelante) e Kelly Cristina Ramos Pantoja (3ª apelante),
por intermédio dos Defensores Públicos Bruno Braga Cavalcante e Luiz Antônio Nascimento Ramos, interpuseram apelações, irresignadas com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que as condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, às penas de:

Apesar de terem sido protocoladas duas razões distintas, as defesas, pleiteiam, de forma comum, em síntese, a:

a) absolvição das recorrentes, porquanto não há provas suficientes para firmar o juízo condenatório;

b) desclassificação do delito para o tipo do art. 28 da lei nº 11.343/2006;

c) diminuição da pena para o mínimo legal;

d) aplicação da causa especial de diminuição de pena, disposta no §4º do art. 33 da Lei de Drogas;

e) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e

f) dispensa do pagamento da pena de multa.

O
dominus litis
rechaça as teses recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos,
¿apenas para que seja reconhecida e aplicada a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado¿
.

É o relatório.
À revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle.

Belém, 22 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0004047-26.2014.8.14.0401
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: JENIFER DOS SANTOS RODRIGUES, CLEYCE DOS SANTOS RODRIGUES (DEFENSOR PÚBLICO BRUNO BRAGA CAVALCANTE) E KELLY CRISTINA RAMOS PANTOJA (DEFENSOR PÚBLICO LUIZ ANTONIO NASCIMENTO RAMOS)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Da análise atenta dos autos, anoto, de pronto, que não merece prosperar a tese absolutória, conforme demonstrarei a seguir.

No caso, a materialidade e a autoria do fato criminoso são incontroversas, estando evidenciadas pelos documentos colacionados aos autos, em especial pelo
Auto de Apreensão e Apresentação
(fl. 16), pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
(fl. 169) - o qual atestou que a substância apreendida se trata de
¿oito petecas confeccionadas em material plástico branco, contendo um produto pulverulento esbranquiçado, pesando 3,2 gramas e mais 162,0 gramas do mesmo produto encontrada no interior de uma panela de alumínio (...) concluímos, portanto, que o material periciado apresenta em sua composição a substância benzoilmetilecgonina, conhecida por cocaína¿
-, bem como pela prova oral colhida nas fases policiais e judiciais.

As testemunhas ouvidas em juízo (fl. 195 - mídia), policiais civis que participaram da prisão em flagrante das apelantes, ratificaram os termos descritos na inicial acusatória, conforme se demonstra,
e.g
., com o depoimento do Investigador de Polícia Walter de Almeida Pestana, que transcrevo a seguir:
¿Que fora feita uma denúncia anônima ao seu diretor e o mesmo mandou com que os policiais fossem até o local averiguar o que estava acontecendo; Que se
dirigiram a rua da casa denunciada, momento em que notaram a grande movimentação de pessoas na Vila Glória; Que certo dia, os policiais foram até a residência das denunciadas e pediram para entrar e a acusada Cleyce Rodrigues os permitiu
. Que,
começaram a inspecionar a casa e o policial Jarbas Pantoja achou drogas e algumas petecas. Que, desse modo, conduziram as acusadas Cleyce dos Santos Rodrigues e Kelly Cristina Ramos Pantoja até a delegacia;
Que
chegando lá o delegado apresentou o caso ao chefe de operações, o qual realizou todos os procedimentos necessários
; Que
a denúncia era contra a acusada Jenifer dos Santos, a proprietária da residência
; Que os policiais aprenderam um pó o qual fora, posteriormente, constatado pelo IML como sendo cocaína; Que não lembra a quantidade exata encontrada; Que recorda que os seus vizinhos foram contundentes em afirmar que a casa da Jenifer era ponto de drogas, mas que nenhum depôs por medo de represália; Que que os policiais só se dirigiram até a casa por meio da denúncia. Que, conhecia toda a família de Jenifer e, por corolário, a mesma por tráfico de drogas, mas que nunca a tinha prendido, apenas sabia que ela, junto de toda a sua família, traficavam entorpecentes no bairro da Cremação. Que conhecia bastante os pais da acusada e que tinha certeza que eles traficavam drogas no bairro da Cremação e sabia de tal informação por já ter sido encarregado por aquele bairro, tendo tido alguns flagrantes no local por outros colegas seus. Que contra Jenifer só tinham denúncias e que, através destas, eles teriam se dirigidos pela primeira vez a sua casa, desconhecida por eles até então.
Que acharam uma panela com alguma substância esbranquiçada e 08 (oito) petecas
. Que na vila possuíam, em média 10 (dez) casas e que não chegou a ver ninguém traficando no local, apenas o grande movimento de pessoas em frente à casa as quais eram, inclusive, reconhecidas pelos policiais como usuárias, mas que nenhuma pessoa tinha sido abordada e, com elas, achado alguma substância entorpecente¿.
(grifei).

Frisa-se, aqui, que os depoimentos de agentes policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo-se levar em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

De mais a mais, como se vê, a versão das recorrentes encontra-se isolada nos autos, não estando em sintonia com as demais provas produzidas durante a persecução penal, enquadrando-se a conduta perfeitamente no crime do artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006, sendo, por sinal, indiferente o fato de não terem sido flagradas em pleno ato de comercialização da droga, porquanto, como é sabido, tratando-se de crime de múltipla ação, a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo legal é suficiente para configurar a infração criminosa.

Outrossim, as circunstâncias em que ocorreu o flagrante demonstram que a droga não se destinava ao consumo pessoal,
especialmente considerando a forma de acondicionamento do entorpecente em seu poder no momento da abordagem policial, além da razoável quantidade de substância ilícita apreendida (oito petecas prontas para comercialização e mais 162 gramas do mesmo produto).

Por essas razões, considerando que todos os elementos carreados durante a instrução processual convergem para apontar as acusadas como traficantes, repiso, não comporta provimento o pleito defensivo de absolvição ou mesmo a desclassificação do delido para o porte de droga para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

No tocante aos pedidos afetos à dosimetria da pena, faz-se necessária, para um melhor exame acerca da tese defensiva, recuperar as palavras da magistrada singular, no ponto de interesse (fls. 213/228):

¿Assim, passo à dosar a pena a acusada
Jenifer dos Santos Rodrigues
atendendo aos termos do artigo 68, da Lei Penal objetiva, artigo 42 ut 47 da Lei n.º: 11.343/2006 e art. 5º, XLVI, de nossa Carta Magna.
Atentando para as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB e 42, da Lei n.º: 11.343/2006, considerando a comprovação da culpabilidade, normal a espécie, nada tendo a se valorar. Considerando os antecedentes criminais, a ré é possuidora de bons antecedente. Considerando que não há registro de desvios perceptíveis de personalidade; Considerando que não existem nos autos dados sobre a conduta social e personalidade da sentenciada. Considerando que o motivo do crime não justifica sua pratica é reprovável. Considerando que as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar. Considerando que as consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se mensurar.
Fixo-lhe a pena-base entre os graus mínimo e médio em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, na proporção de 1/30 (um trigéssimo) do salário mínimo vigente na data do crime, deixando de isentá-la do pagamento por entender a obrigatoriedade de sua fixação por este juízo, em face deste valor apresentar natureza de pena.
Ausente circunstâncias agravantes ou atenuantes, previstas nos artigos 61 e 65, do CPB, mantenho a pena fixada.
Constatando-se a inocorrência de majorantes próprias do tipo penal, torno a pena em definitiva, concreta e final em
07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO
a ser cumprida inicialmente em
REGIME SEMI-ABERTO
, conforme preceitua o artigo 33, § 2.º, alínea ¿b¿, do Código Penal Brasileiro e
700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA
.
Ficando prejudicado, para a ré, a aplicação da substituição da pena e a suspensão de sua execução, respectivamente, previstas nos artigos 44 e 77 do CPB em face das circunstâncias do caso concreto e artigo 44, da Lei n.º: 11.343/2006.
Considerando que a condenada nunca foi presa por este fato, deixo de proceder a detração penal.
Passo à dosar a pena a acusada
Cleyce dos Santos Rodrigues
atendendo aos termos do artigo 68, da Lei Penal objetiva, artigo 42 ut 47 da Lei n.º: 11.343/2006 e art. 5º, XLVI, de nossa Carta Magna.
Atentando para as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB e 42, da Lei n.º: 11.343/2006, considerando a comprovação da culpabilidade, normal a espécie, nada tendo a se valorar. Considerando os antecedentes criminais, a ré é possuidora de bons antecedente. Considerando que não há registro de desvios perceptíveis de personalidade; Considerando que não existem nos autos dados sobre a conduta social e personalidade da sentenciada. Considerando que o motivo do crime não justifica sua pratica é reprovável. Considerando que as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar. Considerando que as consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se mensurar.
Fixo-lhe a pena-base entre os graus mínimo e médio em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, na proporção de 1/30 (um trigéssimo) do salário mínimo vigente na data do crime, deixando de isentá-la do pagamento por entender a obrigatoriedade de sua fixação por este juízo, em face deste valor apresentar natureza de pena.
Ausente circunstâncias agravantes ou atenuantes, previstas nos artigos 61 e 65, do CPB, mantenho a pena fixada.
Constatando-se a inocorrência de majorantes próprias do tipo penal, torno a pena em definitiva, concreta e final em
07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO
a ser cumprida inicialmente em
REGIME SEMI-ABERTO
, conforme preceitua o artigo 33, § 2.º, alínea ¿b¿, do Código Penal Brasileiro e
700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA
.
Ficando prejudicado, para a ré, a aplicação da substituição da pena e a suspensão de sua execução, respectivamente, previstas nos artigos 44 e 77 do CPB em face das circunstâncias do caso concreto e artigo 44, da Lei n.º: 11.343/2006.
.............................................................................................................
Por fim, passo à dosar a pena a acusada
Kelly Cristina ramos Pantoja
atendendo aos termos do artigo 68, da Lei Penal objetiva, artigo 42 ut 47 da Lei n.º: 11.343/2006 e art. 5º, XLVI, de nossa Carta Magna.
Atentando para as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB e 42, da Lei n.º: 11.343/2006, considerando a comprovação da culpabilidade, normal a espécie, nada tendo a se valorar. Considerando os antecedentes criminais, a ré é possuidora de bons antecedente. Considerando que não há registro de desvios perceptíveis de personalidade; Considerando que não existem nos autos dados sobre a conduta social e personalidade da sentenciada. Considerando que o motivo do crime não justifica sua pratica é reprovável
.
Considerando que as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar. Considerando que as consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se mensurar. Fixo-lhe a pena-base entre os graus mínimo e médio em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, na proporção de 1/30 (um trigéssimo) do salário mínimo vigente na data do crime, deixando de isentá-la do pagamento por entender a obrigatoriedade de sua fixação por este juízo, em face deste valor apresentar natureza de pena.
Ausente circunstâncias agravantes ou atenuantes, previstas nos artigos 61 e 65, do CPB, mantenho a pena fixada.
Constatando-se a inocorrência de majorantes próprias do tipo penal, torno a pena em definitiva, concreta e final em
07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO
a ser cumprida inicialmente em
REGIME SEMI-ABERTO
, conforme preceitua o artigo 33, § 2.º, alínea ¿b¿, do Código Penal Brasileiro e
700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA
.
Ficando prejudicado, para a ré, a aplicação da substituição da pena e a suspensão de sua execução, respectivamente, previstas nos artigos 44 e 77 do CPB em face das circunstâncias do caso concreto e artigo 44, da Lei n.º: 11.343/2006¿.
(grifei)

Na primeira fase, a magistrada sentenciante fixou a pena-base das três apelantes em 7 (sete) anos de reclusão, ou seja, dois anos acima do mínimo legal, por considerar desfavorável o critério autônomo do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

O artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, disciplina que
"o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente."

No caso dos autos, correto o incremento imposto pela magistrada, tendo em vista que a natureza altamente nociva da droga apreendida em poder das recorrentes ("cocaína") constitui motivação idônea para aumentar a pena-base, com esteio no critério estabelecido no art. 42 da Lei de Drogas.

Neste sentido:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. (ART. 42 DA LEI N. 11.343/06). CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06). AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dos diversos fundamentos apresentados na fixação da pena-base em 12 meses acima do mínimo legal, apenas a natureza da droga (2,6g de crack) constitui elemento idôneo, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/03.
2. As ações penais em andamento contra o ora agravante indicam sua dedicação a atividades criminosas e, em consequência, justificam o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. 3. Agravo parcialmente provido para reduzir a pena-base¿.
(STJ - AgRg no HC: 410527 ES 2017/0190353-8, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 19/10/2017). (grifei).

Logo, a meu sentir, está devidamente justificado o aumento procedido na origem
.

Na segunda fase não há nada a ser considerado.

Por outro lado, na terceira fase,
entendo que o juízo
a quo
se equivocou ao não reconhecer a minorante do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, porquanto as recorrentes preenchem os requisitos legais do mencionado dispositivo, fazendo jus a redução no seu grau máximo (2/3).

Logo, na 3ª etapa da edificação da pena, reduzo a reprimenda intermediária das recorrentes (fixada na r. sentença em 07 anos de reclusão e mais o pagamento de 700 dias-multa) na fração de 2/3, totalizando a sanção final e definitiva em 02 anos e 04 meses de reclusão, e mais 233 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Como consequência,
acato o pedido defensivo de fixação do regime inicial no aberto (art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB),

bem como de substituição da pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito (art. 44 do CPB)
, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

Por fim, no que tange ao pedido de diminuição ou isenção da pena de multa formulado pelo apelante, sem delongas esclareço que tal pleito não merece guarida, pois se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida no preceito do delito do artigo 33 da lei nº 11.343/2006, que impõe ao magistrado a obrigatoriedade de fixar, além da pena privativa de liberdade, também a de multa.

Forte nessas considerações, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento, para, reconhecendo a minorante do tráfico privilegiado para as três apelantes, reduzir a pena final de 07 anos de reclusão, sob o regime inicial semiaberto, e mais 700 dias-multa para
02 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, procedendo a substituição da reprimenda da pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito, a serem fixados pelo Juízo da Vara de Execução Penal, além do pagamento de 233 dias-multa, diária mínima.

É o voto.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator